Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0737622-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MELO AGRAVADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, parte adversa na ação originária, para manifestar-se no prazo legal sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora